Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009104-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES - CPF: 433.806.718-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO, FURTOS SIMPLES [DOIS] E RECEPTAÇÃO - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1009104-16.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0000769-71.2016.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação ao furto simples e à receptação, em cumprimento de pena por roubo majorado, furtos simples [dois] e receptação unificadas em 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão (ID 165773161).

YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o furto simples e a receptação

não foram cometidos
“em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto simples e à receptação e, consequentemente, extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165773163).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165773165).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165773166).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que “
[...] enquanto pendente de cumprimento sanção relativa a crime impeditivo, inviável a concessão do indulto em questão a delitos remanescentes, sendo irrelevante que delitos tais não tenham sido praticados em concurso de crimes com aquele
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 168151659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por

roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em 28.10.2016, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.2.2017 (Ação Penal nº 0009008-64.2016.8.11.0064);

- 6 (seis) meses de reclusão, por furto - art. 155 do CP -, praticado em 20.3.2015, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 1º.12.2015 (Ação Penal nº 0001934-90.2015.8.11.0064);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180 do CP -, praticado em 22.6.2015, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 14.2.2017 (Ação Penal nº 0004728-84.2015.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, por furto - art. 155 do CP -, praticado em 10.11.2015, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 5.12.2016 (Ação Penal nº 0008055-37.2015.8.11.0064).

Em 8.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 06(seis) anos e 04 (quatro) meses de pena a cumprir pela prática de roubo, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu pouco mais de 06(seis) anos e 02(dois) meses e 02(dois) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165229664)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
roubo majorado, furtos simples [dois] e receptação
ocorridos nas datas de
20.3.2015, 22.6.2015, 10.11.2015 e 28.10.2016
, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao furto simples e à receptação por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime impeditivo [roubo majorado].

Conforme bem pontuado pela i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
da simples leitura do Decreto nº 11.302/2022, verifica-se que a vedação não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material, ou seja, na forma dos arts. 69 ou 70 do estatuto repressivo, com os crimes impeditivos; afinal, consta do caput expressa determinação para que sejam unificadas, ou somadas, as penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto. Vale dizer, através de interpretação sistemática do Decreto em questão, não há dúvida de que, enquanto pendente de cumprimento sanção relativa a crime impeditivo, inviável a concessão do indulto em questão a delitos remanescentes, sendo irrelevante que delitos tais não tenham sido praticados em concurso de crimes com aquele
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 168151659).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que a pena aplicada ao agravante pelo roubo majorado totaliza 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, até 25.12.2022, havia cumprido 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias (ID 165773161), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“[...] 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato – 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023